Tribunal: TJMT
Processo: 0003297-25.2020.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003297-25.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCELIA EVA DE AZEVEDO NUNES - CPF: 215.036.858-70 (EMBARGADO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), E. A. S. - CPF: 060.057.311-73 (EMBARGADO), UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.898.335/0001-89 (EMBARGANTE), BRUNO GOMES DE ASSUMPCAO - CPF: 316.307.151-15 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES FARIA - CPF: 854.268.301-34 (ADVOGADO), LAZARO ALEX NASCIMENTO - CPF: 962.830.841-68 (ADVOGADO), MIRIAN JANE DE FREITAS - CPF: 749.904.201-44 (ADVOGADO), TAMILA MARIA FARIA DE MELO - CPF: 038.469.001-76 (ADVOGADO), LUCELIA EVA DE AZEVEDO NUNES - CPF: 215.036.858-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. A. S. - CPF: 060.057.311-73 (EMBARGANTE), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), BRUNO GOMES DE ASSUMPCAO - CPF: 316.307.151-15 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES FARIA - CPF: 854.268.301-34 (ADVOGADO), LAZARO ALEX NASCIMENTO - CPF: 962.830.841-68 (ADVOGADO), MIRIAN JANE DE FREITAS - CPF: 749.904.201-44 (ADVOGADO), TAMILA MARIA FARIA DE MELO - CPF: 038.469.001-76 (ADVOGADO), UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.898.335/0001-89 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DA COOPERATIVA/RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS -

AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para manifestar inconformismo do recorrente.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela UNIMED MINEIROS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra o v. acórdão que acolheu o Recurso de Embargos de Declaração nº 0003297-25.2020.8.11.0004, interposto pelo ora embargado, apenas para sanar a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, §2º, do CPC
(cf. Id. nº 152446294).

O embargante alega que “
o respeitoso acordão dos embargos de declaração opostos pela embargada que questionava apenas incidência de honorários, ficou contraditório com acordão de apreciação de apelação que afastou danos morais, devendo pelas razões exposta serem sanadas as contradições, erro material
” (cf. Id. nº 153445180), pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos declaratórios para que seja sanada a contradição.

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 155637197).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 30 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As razões recursais praticamente flertam com a ausência de dialeticidade recursal, seja porque são genéricas e vagas a respeito do inteiro teor do acórdão, seja porque não enfrentam propriamente o raciocínio decisório, porém, para que não haja mais dúvida quanto ao efetivamente decidido, esclareço que o v. acórdão embargado apenas
afastou a condenação anteriormente imposta à ré/apelada/embargante ao pagamento de indenização a título de danos morais
, por entender que “
a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais
”. (AgInt no REsp 1885011/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021), e por isso, houve a modificação da base de cálculo
dos honorários advocatícios, que foram fixados nos moldes do art. 85, §2º, do CPC
(“§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
”).

O aresto que julgou o recurso de Apelação interposto pela Unimed Mineiros restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 – INDICAÇÃO MÉDICA DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SENSOR DE GLICEMIA “FREESTYLE LIBRE” – IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – COBERTURA PARA O TIPO DE ENFERMIDADE - NECESSIDADE DEMONSTRADA – SUPREMACIA DO DIREITO À SAÚDE – DANO MORAL INDENIZÁVEL – INEXISTÊNCIA – MERA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE APARELHO MEDIDOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O bem-estar do paciente deve prevalecer à conveniência da Cooperativa médica/apelante à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e de seus consectários, merecendo proteção absoluta e preferencial o direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º,
caput
e art. 6º,
caput
)2.
“
A recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais”. (AgInt no REsp 1885011/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

Por sua vez, a ementa do recurso de Embargos de Declaração interposto por Eduardo Azevedo da Silva - apenas para
sanar omissão decorrente da falta de inversão, e majoração dos honorários sucumbenciais na instância recursal -
, sintetizou a questão nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR EM PARTE SENTENÇA QUE CONDENOU A OPERADORA DE SAÚDE AO FORNECIMENTO DO
APARELHO DE SENSOR DE GLICEMIA “FREESTYLE LIBRE” E RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – MERA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE APARELHO MEDIDOR
– PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM FUNDAMENTO NO ART. 85, §11, DO CPC/2015 – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO INOCORRENTE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (STJ – 3ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

O fato de ter constado no corpo da ementa o texto:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR EM PARTE SENTENÇA QUE CONDENOU A OPERADORA DE SAÚDE AO FORNECIMENTO DO
APARELHO DE SENSOR DE GLICEMIA “FREESTYLE LIBRE” E RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL”,
implica apenas em uma sinopse do que restou decidido no apelo e nos embargos de declaração, pois, como se sabe, a ementa de um recurso é a parte preambular que sintetiza o conteúdo do voto e permite, de modo imediato, o conhecimento de seu teor; a Cooperativa/ré/
embargante simplesmente ignora toda a fundamentação do acórdão embargado, fazendo-se surda à minuciosa explicação de que o recurso de apelação por ela interposto foi provido parcialmente apenas para afastar/excluir/extirpar a condenação que lhe foi imposta (pagamento de dano moral indenizável), e, posteriormente, quando da análise dos embargos de declaração interposto pela parte autora, alterou-se

a base de cálculo dos honorários advocatícios, revelando com a presente interposição apenas o seu completo desprezo pelo judicioso trabalho cognitivo e expositivo feito quando da análise tanto do apelo como também dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para manifestar inabilidade hermenêutica da parte recorrente, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos
de declaração.

Reconhecendo o caráter protelatório, aplico a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC,
advertindo-a que o manejo de novo recurso protelatório ensejará sua majoração para o limite de 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2º e §3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023